Tribunal: STF
Processo: ARE 682770
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ASTREINTES. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.10.2010.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente quanto ao óbice da Súmula 279/STF e à inexistência de afronta direta ao preceito insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.